Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027010-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), EDELSON ARMANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 068.119.181-36 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA DENEGADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
–
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA PROCEDIMENTAL CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2. MÉRITO:

2.1. -
NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO
-
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA
.

1.

PRELIMINAR
: Prestigiando-se o sistema recursal, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso, e com mais razão quando se tem notícia da interposição concomitante do meio processual adequado, o que leva à extinção da ordem sem exame do mérito especificamente no que tange às teses absolutória e desclassificatória, inclusive quanto à sustentação de nulidade do flagrante, por inadequação da via eleita, caracterizadora da carência de ação por falta de interesse de agir.

2.

MÉRITO
: Negado ao condenado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória porque permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e, além disso, está configurado o fundado receio de reiteração criminosa, visto que já responde a processo executivo de pena por conta de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e, ainda assim, voltou a delinquir; apresenta-se justificada a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a ordem pública e a segurança de toda a coletividade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LUCAS FELIPE CÂMARA DE OLIVEIRA

PACIENTE

EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que

lhe negou o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.o
0007703-95.2020.8.11.0002 - 618657, mediante a qual restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que as
provas produzidas durante a instrução penal são frágeis e contraditórias
, uma vez que se limitam aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, os quais teriam afirmado em juízo que não se recordavam com clareza dos fatos; sugerindo, ainda, o patrono que o
flagrante teria sido forjado
pelos agentes de segurança, que supostamente “plantaram” a droga na cena do crime “
para esconder a ilegalidade da ação policial”
, a tornar imperiosa a
absolvição do paciente.

Nessa ordem de ideias, assevera que, apesar de não ter sido apresentado o rol de testemunhas na resposta à acusação pela i. Defensoria Pública, que, inicialmente, assistia o increpado nos autos da ação penal, precluindo, pois, este direito ao patrono posteriormente contratado, após a prolação da sentença penal condenatória foi colhida pelo impetrante a declaração oral do sr. Adilson, vulgo Max, que indica a inocência do sentenciado e a alardeada ilegalidade do flagrante efetivado.

De mais a mais, alega que o paciente negou veemente a prática do narcotráfico, declarando-se
mero usuário de drogas
, o que, aliado ao fato de não ter sido surpreendido cometendo atos de mercancia espúria e da droga apreendida ser de menor expressividade em razão da quantidade e natureza (
679,21g de maconha
), enseja a
desclassificação da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da mesma lei federal.

Lado outro, sustenta ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa do direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade,
pois afirma que o d. magistrado sentenciante se valeu de argumentos genéricos e abstratos, que são
incapazes de revelar o
periculum libertatis
,
tendo tão somente citado o histórico criminal ostentado pelo favorecido nessa ordem, que se refere a delito cometido há mais de dois anos, o que, na intelecção do subscritor da inicial, é insuficiente para indicar um risco de reiteração criminosa.

Outrossim, afirma que o encarcerado é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, com filha menor de 12 (doze) anos, cujo sustento é responsabilidade do genitor, a evidenciar a ausência de motivos para acreditar que, uma vez em liberdade, teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à aplicação da lei penal.

Com base em tais premissas e invocando o princípio da presunção de inocência, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e expedido o respectivo alvará de soltura, ainda que condicionada a sua liberdade ao cumprimento de cautelares não prisionais.

Instrui a inicial com os documentos de ID 71437494 ao ID 71437497.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 71470471), vindo-me os autos, seguindo o critério do sorteio, após o retorno do expediente forense.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 72445967

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
,
pela
extinção do feito sem exame do mérito
, no que se refere à pretendida absolvição do paciente e desclassificação do crime para aquele previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem (ID 75052979)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial da presente ação sem análise do mérito, ao argumento de que, em relação às teses defensivas que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da mesma lei federal, o remédio constitucional está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita, o exame das
teses defensivas que pretendem a absolvição do paciente e a desclassificação da conduta pela qual foi condenado para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, bem assim da aventada ilegalidade do flagrante perpetrado, que teria sido forjado pelos policiais militares,
por tratarem-se de matérias que comportam exame em recurso próprio, que é a
apelação.

Outrossim, com a prolação da sentença penal condenatória na instância primitiva, o d. magistrado sentenciante, após ampla análise das provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, bem como acerca da legalidade do flagrante realizado.

Logo, afastar tais conclusões exige a averiguação minuciosa dos fatos e provas produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação probatória.

Calha frisar, ainda, que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) - destaquei.

Assim, como o próprio impetrante afirmou na inicial do
writ
que da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau já fora interposto o apelo defensivo, no qual são alegadas as mesmas teses absolutórias e de nulidade do flagrante perpetrado, resta induvidosa a impossibilidade do julgamento de tais insurgências no presente feito, por evidente utilização da via eleita como sucedâneo recursal, sem que exista flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, mediante a concessão da ordem, a ensejar a extinção sem exame do mérito.

Desta feita,
acolho a preliminar de carência de ação por falta de interesse
suscitada pela i. Procuradoria Geral de Justiça e, especificamente no que tange
às teses
de nulidade do flagrante e aquelas que pretendem a absolvição do paciente e a desclassificação do crime que lhe restou imputado,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
fazendo-o com esteio no
artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à alegação remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, nos autos da ação penal n.o
0007703-95.2020.8.11.0002 - 618657, o paciente
Edelson Armando Goncalves de Carvalho
restou condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Analisando a decisão vergastada, constato que os elementos de prova produzidos durante a instrução criminal demonstram os
indícios de autoria
e a
prova da materialidade do crime
[
fumus comissi delicti
]
,
em especial as declarações colhidas em audiência e o laudo pericial definitivo da droga apreendida, que atestaram a
apreensão de 679,21g de maconha na posse do increpado
, a indicar o seu provável envolvimento com o narcotráfico.

De outro norte, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, o d. juízo sentenciante frisou a persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, notadamente a necessidade de
garantia da ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, visto tratar-se de sujeito reincidente no mundo da ilicitude, que responde ao
Processo Executivo n.o 2000630-15.2020.8.11.0042
, referente a uma condenação pela prática do crime de
roubo majorado
, cuja sentença
transitou em julgado em
06/11/2019
, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para permanecer na delinquência, colocando em perigo a segurança pública.

Logo, da anotação penal pretérita do paciente é possível inferir a sua aparente periculosidade social e o risco que a sua soltura representa a toda coletividade,
sendo totalmente irrelevante que tal registro refira-se a fato ilícito cometido há alguns anos, mesmo porque, as penas dele decorrentes não foram cumpridas em sua totalidade.

Assim, justifica-se a manutenção da restrição à liberdade do beneficiário nesse remédio heroico para garantir a ordem e a segurança públicas,
uma vez que não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e
desafiando à paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Da mesma forma posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça,
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Portanto, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória, no tópico que nega ao favorecido nessa ordem o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, lastreadas em elementos concretos que indicam o perigo que o estado de liberdade dele representa ao meio social, não há como considerar o édito ilegal, desmotivado ou mal fundamentado, pois dele se infere a existência de argumentos idôneos que compatibilizam a prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a inadmitir a revogação da medida.

Agrega-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Em sendo assim, devidamente demonstrados os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com a indicação dos motivos que a torna indispensável para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao paciente a liberdade almejada, nem mesmo mediante a sua mera vinculação ao cumprimento de restrições menos drásticas do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade e incapazes de conter o espírito transgressor da lei que ele aparenta possuir.

A propósito, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Outrossim, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por consequência,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS

impetrada em prol de
Edelson Armando Gonçalves de Carvalho
e, no que admitida,

DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos da ação penal n.o 0007703-95.2020.8.11.0002 – código 618657.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021